Tribunal: TJDFT
Processo: 0001265-80.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima e de sua mãe, revelam que a criança foi vítima de crime sexual praticado pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual contra crianças em tenra idade, a verbalização do fato criminoso pela vítima merece especial valor probatório, seja porque geralmente são desprovidas de prévias experiências que possibilitem a fantasia, seja porque não possuem manifestações ligadas à libido que viabilizem a imaginação de fato relacionado à sexualidade.
3. No caso, o laudo pericial evidenciou marcas no corpo da criança que comprovam a narrativa dos fatos. Para mais, ainda que não houvesse a prova pericial, não estaria descaracterizado o crime de estupro de vulnerável, sobretudo quando outras provas não deixam dúvidas de que ele ocorreu.
4. Conforme inteligência da Súmula 26 deste TJDFT, compete ao Juízo das Execuções Penais examinar e decidir o pedido de gratuidade da justiça do condenado.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise acerca da prisão domiciliar humanitária.
6. Recurso conhecido e não provido.